Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 19941563, intime-se o credor FRANCISCO SOLANO FERREIRA LACERDA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos declaração de que é o titular do presente crédito e que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto